Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 494, I, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. O acórdão embargado foi publicado em 29/12/2022, mas os embargos de declaração foram opostos em 28/3/2023. Logo, o recurso é intempestivo, o que o impede de ser conhecido.
2. No entanto, constata-se erro material no acórdão passível de correção de ofício por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por isso, impõe-se a devida retificação sem que isso importe em alteração do sentido e da substância do julgado.
3. A correção de erro material de ofício atende aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Além disso, o erro material não se sujeita ao trânsito em julgado e pode ser suprido com fundamento no art. 494, I, do CPC. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Correção, de ofício, de erro material contido no acórdão, nos termos do art. 494, I, do CPC.